Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
4o Relatório de Acompanhamento dos reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos em razão das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise da Covid-19. Análise de embargos de declaração opostos em face de acórdão que expediu recomendação ao apreciar o 2o Relatório de Acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que contemplam: a) embargos de declaração opostos pela União em face do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , e b) o 4o Relatório de Acompanhamento reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como dos seus impactos sobre o orçamento federal e a sustentabilidade fiscal, em razão das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração constantes à peça 229; 9.2. esclarecer ao Ministério da Economia que pode ser excepcionalmente admitida a utilização do espaço fiscal gerado no Teto de Gastos proveniente de cancelamentos de dotações promovidos pelas Medidas Provisórias 924, 941, 942 e 967, todas de 2020, ou de economia de recursos na ação orçamentária 8442 da LOA 2020 em face os efeitos da Lei 13.982/2020, alterada pela Lei 13.998/2020, mencionado no item 9.1 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , para o custeio de despesas com o pagamento de abono salarial e seguro-desemprego; 9.3. informar ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 41, § 2°, da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. o art. 65, § 1o, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal: a) permite a desvinculação de recursos somente quando da ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo e desde que os recursos sejam destinados ao combate à calamidade pública; e b) alcança apenas recursos de superavit financeiro que não estejam atrelados a fundos públicos e cuja lei instituidora da vinculação não disponha sobre a manutenção da vinculação do superavit financeiro para os exercícios financeiros seguintes; 9.3.2. as movimentações de limites financeiros nos termos da LDO 2020 e os respectivos pagamentos de despesas primárias que eventualmente venham a ocupar o espaço fiscal do Poder Executivo Federal, estritamente sob a perspectiva financeira do Teto de Gastos estabelecido pela Emenda Constitucional (EC) 95/2016, não atentam contra a recomendação disposta no item 9.1 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , uma vez que a mencionada deliberação sugere condicionantes à autorização de novas despesas que se valham dos efeitos das Medidas Provisórias 924, 941, 942 e 967, todas de 2020, ou da Lei 13.982/2020, alterada pela Lei 13.998/2020, o que está inequivocamente relacionado à perspectiva orçamentária do cumprimento da EC 95/2016; 9.4. considerar em atendimento a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário ; 9.5. considerar em atendimento a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário ; 9.6. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, ao Ministério da Economia e à Casa Civil, com fundamento no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020) e no art. 41, § 2°, da Lei 8.443/1992, que: 9.6.1. a transferência para o Tesouro Nacional dos recursos da reserva de resultados do Banco Central do Brasil (Bacen), constituída até o final do primeiro semestre de 2020, com base no art. 5o da Lei 13.820/2019, aprovada na reunião do CMN de 27/8/2020, decorreu da existência de severas restrições nas condições de liquidez que afetaram de forma significativa o refinanciamento Dívida Pública Mobiliária Federal interna; 9.6.2. essa situação demonstra a materialização dos riscos anunciados nos relatórios anteriores destes autos e torna urgente a adoção das medidas para se retomar o necessário equilíbrio fiscal, além daquelas já informadas ao Congresso Nacional por meio dos Acórdãos 1.557/2020, 2.026/2020 e 2.283/2020, todos do Plenário do TCU; 9.6.3. essa transferência de resultado não resolveu questões estruturantes relacionadas às finanças públicas, mas apenas ofereceu breve fôlego ao refinanciamento da dívida pública; 9.6.4. tem havido um encurtamento do prazo de vencimento tanto da Dívida Pública Federal (DPF) como da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), estando em curso considerável elevação dos vencimentos de títulos em 2021, o que representa limites econômicos ao financiamento do Estado, como também pode sinalizar risco ao refinanciamento no curto prazo da dívida pública; 9.6.5. com o advento da pandemia e os consequentes choques na necessidade de financiamento, elevou-se, de forma acentuada, a necessidade das disponibilidades de caixa para cobertura dos gastos extraordinários para o enfrentamento da crise, reduzindo a reserva de liquidez (colchão) da dívida pública, que constitui um dos mais relevantes instrumentos de mitigação do risco de seu refinanciamento; 9.6.6. não se mostra sustentável a utilização perenizada de resultados do Bacen em favor do Tesouro Nacional, especialmente porque esses dependem de variação positiva do câmbio e não representam resultado realizado, mas resultado contábil; 9.7. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com fundamento no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 9.7.1. até 28/8/2020, o orçamento federal consignou dotações adicionais no valor de R$ 512,0 bilhões para custear as medidas de enfrentamento da pandemia, dos quais foram empenhados R$ 446,2 bilhões, liquidados R$ 366,8 bilhões e pagos R$ 366,5 bilhões; 9.7.2. as medidas tributárias com impacto na arrecadação não apresentaram variação, alcançando o valor estimado de R$ 165,39 bilhões; já os benefícios financeiros e creditícios apresentaram variação de R$ 26,3 milhões desde último relatório de acompanhamento, totalizando valor estimado de impacto em 2020 de R$ 1,19 bilhão; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República.